Tribunal: TJBA
Processo: 8069745-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069745-78.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSALINA BORGES LIMA Advogado(s): JOAO RODRIGUES DE JESUS APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE MORTE DE FILHO DA AUTORA. CIRURGIA NÃO REALIZADA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AUSÊNCIA DA CIRURGIA PARA DESCOLAMENTO DE RETINA, COM RISCO DE CEGUEIRA E O EVENTO MORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação indenizatória por Danos Morais proposta pela apelante em razão do falecimento de seu filho, supostamente causado pela omissão do Estado da Bahia no cumprimento de decisão judicial que determinava a realização de cirurgia oftalmológica em caráter de urgência. Sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de ausência de prova do nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o evento morte. Interposição de recurso de Apelação Cível sustentando omissão judicial e ausência de apreciação de provas, requerendo a reforma da sentença e a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas pelos apelados, com pedido de manutenção da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a omissão do Estado da Bahia e Município do Salvador (BA)por deixar de realizar a cirurgia determinada judicialmente, foi causa determinante para o falecimento do filho da autora, de modo a configurar responsabilidade civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Embora o dano alegado seja incontroverso (falecimento do paciente), não restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o óbito. Relatórios médicos e pareceres do NAT-JUS atestam a urgência da cirurgia pelo risco de cegueira, mas não indicam risco iminente de morte em decorrência da não realização do procedimento. Ausência de prova técnica pericial capaz de comprovar que a omissão estatal foi fator determinante para o desfecho letal. A apelante optou pelo julgamento antecipado da lide, não requerendo produção de prova pericial. A responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe a demonstração do dano, da conduta (comissiva ou omissiva) e do nexo causal, elemento ausente no caso concreto. Jurisprudência do TJMG confirma a exigência de prova cabal do nexo causal para a configuração do dever de indenizar. Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: A configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente público e o dano alegado, sendo incabível a indenização por danos morais se ausente tal demonstração, especialmente em hipóteses que demandam análise técnica especializada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 01170721920148130183, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 20/08/2024, 18ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8069745-78.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, apelante ROSALINA BORGES LIMA e apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DO SALVADOR (BA). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora. II